Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-87.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. FILHO MAIOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA. ALIMENTOS DEVIDOS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE DEVIDAMENTE PONDERADA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
II. Filho maior que, em razão de deficiência que afeta sua capacidade de discernimento e de trabalho, não tem com prover o próprio sustento, tem direito de exigir do genitor alimentos condizentes com a sua capacidade contributiva, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
III. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência dos filhos em função da capacidade contributiva dos genitores.
IV. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção dos filhos que dele dependem.
V. Apelação desprovida.